Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANO MATERIAL NO VEÍCULO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado pela parte autora para condenar a NOVACAP, como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, como subsidiário, a pagar a quantia de R$ 724,38, a título de indenização por danos materiais. A NOVACAP, em suas razões recursais, argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é titular da competência para realizar serviços locais, de maneira que não pode ser responsabilizada pela execução e manutenção, incluindo a manutenção de vias públicas, que é atribuição das Administrações Regionais. No mérito, alega que a atribuição de executar os serviços de manutenção do logradouro público em discussão é da Administração do Plano Piloto, razão pela qual não há que se falar em má preservação da via pública por omissão da recorrente. Sustenta que não houve a demonstração do nexo de causalidade entre a existência do buraco na via, o dano causado ao autor e a omissão na prestação do serviço por parte da Companhia.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar o nexo de causalidade entre o buraco na via pública e o dano no veículo.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A Novacap é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, a qual compete, nos termos do art. 1o da Lei n. 5.861/1972, a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, dentre as quais se insere a manutenção das vias públicas. Em reforço, conforme art. 2o, § 1o, do Estatuto, seu objeto social compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal. Dessa forma, é parte legítima para compor a lide na qual se apura danos decorrentes da inexistência ou deficiência de manutenção nas vias públicas do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
5. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração, e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço).
6. Conforme os fatos narrados na inicial, no dia 08/12/2024, por volta das 20h, enquanto trafegava na via N4 Leste, no Plano Piloto, foi surpreendido por um buraco presente na via, que resultou no rasgo imediato do pneu.
7. No caso, os réus são responsáveis pela manutenção da via pública, sendo que os elementos nos autos comprovam a má-prestação dos serviços. Isso porque as provas são suficientes para demonstrar o dano no pneu do veículo da parte autora, decorrente do buraco existente na via. A fotografia de ID 73626025 demonstra o tamanho considerável do buraco, bem como a foto do pneu danificado e a nota fiscal do serviço, além de atestar a extensão do dano suportado pelo autor, consubstanciam o nexo causal entre a falta de manutenção da via pública com o evento danoso.
8. Ademais, ausentes fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), tem-se por configurada a omissão culposa estatal, exsurgindo o dever estatal de indenizar, consoante a r. sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.